Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718224-49.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILVONI PEREIRA BARRETO APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos de origem não foi possível identificar o deferimento da gratuidade de justiça em prol do embargante nas decisões colacionadas que robustecem aquele feito executivo. Com relação a esta pretensão reformatória, o embargante não postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, partindo – pressuponho – da premissa que está assistido por tal beneplácito. Entretanto, conforme entendimento desta Corte de Justiça o fato da embargante está sendo patrocinada pela Curadoria Especial de Ausentes não implica automática concessão da gratuidade de justiça, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256 DO CPC MEDIDA EXCEPCIONAL. CURADORIA ESPECIAL. ISENÇÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DOS RÉUS. SENTENÇA CASSADA. 1-O patrocínio da causa por Núcleo de Prática Jurídica, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, benefício que depende de comprovação da hipossuficiência. Benefício não concedido. 2- A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotada quando restar cabalmente demonstrada nos autos a impossibilidade de localização da parte ré ou quando este for desconhecido ou nos demais casos previstos em lei, requisitos do art. 256 do CPC. 3- Não restando comprovado o esgotamento de todos os endereços listados pelo sistema BacenJud, a citação por edital revela-se prematura. 4- Recurso parcialmente provido para cassar a sentença. (Acórdão 1239820, 07019308920188070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos praticados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, não se confundem com aqueles realizados no exercício da assistência judiciária. 2. Os atos praticados na qualidade de Curadoria Especial derivam de determinação do art. 72, inciso II, do CPC e objetivam defender os interesses daqueles que, citado por edital, presumidamente não tiveram conhecimento da demanda e, por consequência, não puderam exercer seu direito de defesa, destinando-se a qualquer indivíduo, carente ou abastado. 2.1. Enquanto, no caso da assistência judiciária, os atos praticados pela Defensoria Pública visam efetivar o princípio constitucional de acesso à justiça, destinando-se exclusivamente às pessoas hipossuficientes, sem condições de arcar com as despesas do processo. 3. Assim, a representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. 4. No caso, a ausência de prova a respeito da capacidade financeira da apelante impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente que trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial de ausentes, devendo, portanto, ser mantida a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. 5. Destaca-se que, o prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que efetivamente ocorreu adequadamente na espécie. 6. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, § 11, do CPC. (Acórdão 1218589, 07050167420188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a fim de aferir se a parte recorrente realmente postula em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, à exegese do disposto no art. 98 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, determino que o embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem a concessão pretérita da justiça gratuita que o assegura recorrer dispensado do recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de sua inércia ou não atendimento a contento implicar no não conhecimento deste recurso ante a ausência do preparo correspondente. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.) – valendo gizar que esta parte final não se aplica ao caso vertente, eis que não há pedido dessa natureza neste recurso ora em foco. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator